Tribunal: STF
Processo: RHC 258990
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846, DE 2023. SENTENCIADO BENEFICIADO COM COMUTAÇÕES ANTERIORES. VEDAÇÃO EXPRESSA À CONCESSÃO DE NOVA COMUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 989.850/PR (e-doc. 60).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, em cumprimento de pena definitiva, postulou, com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.846, de 2023, requerimento de comutação de pena. O Juízo da Execução deferiu o pleito (e-doc. 9).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público para revogar a decisão que concedeu o benefício (e-doc. 18). Irresignada a defesa formalizou o mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública do Paraná afirma preenchidos todos os requisitos para o implemento do benefício. Sustenta haver um conflito aparente de normas no Decreto Presidencial nº 11.846, de 2023, de modo que a interpretação que mais se harmoniza com os princípios constitucionais aliados ao direito penal é a mais benéfica ao réu. Argumenta que a interpretação restritiva conferida ao parágrafo único do art. 4º do referido decreto viola o princípio da proporcionalidade e, consequentemente, o princípio constitucional da dignidade humana.



    5. Requer o provimento do presente recurso a fim de que seja concedido o indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.846, de 2023.



    6. O Ministério Público do Paraná, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 80).



    7. O Ministério Público Federal manifesta-se, igualmente, pelo não provimento do recurso (e-doc. 86).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. As instâncias anteriores assentaram o não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, uma vez que, ao tempo da publicação do Decreto, o recorrente já havia sido agraciado com comutações anteriores. Eis o trecho do acórdão proferido pelo Tribunal no julgamento do agravo em execução:



    “Note-se que o referido Decreto nº 11.846/23, em se tratando de comutação, determina que a comutação de pena é cabível apenas àqueles que não tenham sido beneficiados com a comutação até o dia 25 de dezembro de 2023.



    No caso dos autos, verifica-se que o recorrido foi beneficiado com a comutação da pena com referência no Decreto nº 8.615/15, conforme se infere do Relatório da Situação Processual Executória (mov. 1.3/RA), nos termos da decisão de 04/08/21 (mov. 83.1 /autos nº 0001744-60.2015.8.16.0009-SEEU).



    Logo, havendo a vedação específica para aqueles que tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de decretos anteriores, deve-se interpretar restritivamente a disposição, para o fim de reformar a decisão agravada e impossibilitar a comutação da pena, nos moldes decididos na execução penal.” (e-doc. 18, p. 4, grifos nossos)



    9. A conclusão se mostra em conformidade com o Decreto Presidencial nº 11.846, de 2023, uma vez que o art. 4º condicionou, com clareza, o direito à comutação da pena à não obtenção de comutações decorrentes de decretos anteriores:



    “Art. 4º  Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.



    Parágrafo único.  Não é possível utilizar de forma cumulativa o tempo de pena para as hipóteses de comutação de que tratam os art. 3º e art. 4º.”



    10. Na espécie, o recorrente se enquadra na vedação disposta no citado dispositivo, pois já havia sido beneficiado com comutação, referente ao Decreto nº 8.615, de 2015.



    11. Em contrapartida, não há norma que preveja a desconsideração dessa diretriz, não cabendo ao Judiciário se imiscuir em ato proveniente do exercício da competência exclusiva do Poder Executivo — CRFB, art. 84, inc. XII.



    12. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, não preenchidos os requisitos para a aplicação da comutação de penas, não há se falar em ilegalidade na decisão que indeferiu a benesse. Confira-se:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Matéria criminal. Execução da pena. Comutação. Decreto Presidencial nº 11.846/23. Recorrente beneficiada com comutação da pena em decretos anteriores. Óbices dispostos no decreto presidencial. Requisitos não atendidos. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 254.420-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 26/05/2025, p. 28/05/2025; grifos nossos)



    “RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. COMUTAÇÃO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o reconhecimento da comutação.”



    (RHC nº 141.689/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 1º/07/2021; grifos nossos).



    13. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RHC nº 257.767/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 13/06/2025, p. 16/06/2025; RHC nº 257.602/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/06/2025, p. 17/06/2025; e RHC nº 258.690/PR, Rel. Min. Flávio Dino, j. 15/07/2025, p. 16/07/2025.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator